Tribunal: TJSP
Processo: 2226344-97.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – MAJORAÇÃO DO HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL - EFEITOS INFRINGENTES – Contradição e omissão inocorrentes – Hipótese em que todas as teses arguidas pelas partes foram enfrentadas no v. acórdão - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de estarem limitados aos requisitos do no art. 1022, do NCPC – Descabida

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – MAJORAÇÃO DO HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL - EFEITOS INFRINGENTES – Contradição e omissão inocorrentes – Hipótese em que todas as teses arguidas pelas partes foram enfrentadas no v. acórdão - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de estarem limitados aos requisitos do no art. 1022, do NCPC – Descabida a majoração dos honorários em sede recursal, sob pena de reformatio in pejus - Embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria de mérito apreciada no decisum – Eventual inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos inerentes - Embargos de declaração rejeitados".